Tribunal: CARF
Processo: 18470.900362/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.900362/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.630 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
OPERSAN TRATAMENTO DE AGUAS E EFLUENTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de
CSLL, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004 no valor de R$ 80.173,26.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.900362/2010-10
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.630 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900362/2010-10

Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico (e-fls. 15) , as compensações não foram
homologadas, pois o direito creditório pleiteado não foi reconhecido. A Unidade de origem da RFB
analisou apenas a validade das informações de retenção na fomente pois foram estas as únicas
informações prestadas pela empresa em DCOMP. De um total de R$ 80.173,26 declarados a título de
retenção, R$ 66.422,97 foram validados. Não foram informados em DCOMPS qualquer valor de
recolhimento ou compensação de estimativas:

A relação detalhada das retenções informadas pela recorrente em DCOMP
encontra-se no relatório de e-fls. 145/146.
A contribuinte alega, em síntese, ter um crédito derivado de saldo negativo de
CSLL do ano-calendário 2004 no valor de R$ 80.173,26 e entende ser ele originário de
retenções na fonte, por ter liquidado corretamente as estimativas apuradas no período.
Anexa cópia do livro razão e de notas fiscais de prestação de serviço a título de
amostragem com o intuito de comprovar as retenções na fonte. Requer perícia, aponta quesitos e
indica perito.
O litígio deste processo corresponde ao direito creditório não reconhecido,
equivalente a R$ 80.173,26.

Em sessão de 27 de setembro de 2018 (e-fls.53,4) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Os julgadores identificaram a apuração de débitos de estimativas que foram
recolhidas via DARF e compensadas. Estas estimativas não tinham sido originalmente
informadas em DCOMP pela recorrente.
Foram assim adicionados R$ 145.332,17 na apuração da CSLL, referentes aos
pagamentos e compensações de estimativas.
Entenderam os julgadores que os documentos anexados ao processo não
comprovariam retenções de CSLL além daquelas informadas em Dirf.
Ao final, reconheceram o saldo negativo de CSLL no valor de R$ 71.997,47:
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.630 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900362/2010-10

Ciente da decisão de primeira instância em 18/02/2019 (e-fls. 544), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 20/03/2019 (e-fls.546), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
É o relatório.

Voto
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Ademais, atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
A recorrente apresenta perante este CARF apenas um texto que demonstra um
inconformismo vago contra o resultado do julgamento proferido pela DRJ, sem apontar os erros
de julgamento eventualmente cometidos pela DRJ, resumindo seu inconformismo com a frase “o
referido posicionamento não merece prosperar”.
Em seguida, ocupa seu texto com alegações quanto ao suposto não recolhimento
das retenções pelas fontes pagadoras. No entanto, em nenhum trecho do despacho decisório ou
do voto do relator consta qualquer menção à suposta falta de recolhimento de débitos por
parte das fontes pagadoras como elemento motivador para a glosa das retenções.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.630 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900362/2010-10

A glosa das retenções foi motivada pela ausência da prova de sua ocorrência.
Prova esta que jamais dependeu da comprovação do recolhimento do tributo retido pela fonte
pagadora. No presente caso, bastava à recorrente comprovar que prestou serviços e que sobre os
quais auferiu receitas correspondente ao preço pelo serviço já descontados os tributos passíveis
de retenção. Prova esta que não se faz apenas com o comprovante de retenção, como já
pacificado neste CARF.
O recolhimento dos tributos retidos aos cofres públicos é assunto tratado
exclusivamente entre RFB e a fonte pagadora e nem sequer pode ser debatido nestes autos,
inclusive por respeito ao sigilo fiscal da pessoa jurídica que retém o tributo.
A afirmação do relator de que os “documentos anexados ao processo não é
possível identificar que existam outras retenções além daquelas informadas em Dirf” não foi
diretamente contestada pela recorrente, visto que, como já dito, no recurso voluntário a
recorrente apenas apresenta um inconformismo genérico pelo resultado do julgamento, sem
acatar diretamente seus pontos de discordância em relação às conclusões do Acórdão da DRJ.
Em certo ponto do Recurso Voluntário, a recorrente elaborou o seguinte
parágrafo:
“No entanto, fato é que, ainda que entendesse que apenas as parcelas extraídas
das DIRFs poderiam ser reconhecidas, necessário seria que se determinasse a
realização de perícia para que a Fiscalização pudesse averiguar a efetiva retenção do
valor remanescente.”
Esta afirmação é equivocada, pois cabe à contribuinte a prova dos fatos que alega.
Se a recorrente, no uso do seu direito, preencheu PER/DCOMP informando que determinada
retenção de CSLL ou IRPJ teria ocorrido, cabe a ela, e não a RFB, a prova da ocorrência desta
retenção.
DO PEDIDO DE PERÍCIA
O pedido de perícia deve ser indeferido. Os quesitos apresentados na manifestação
de inconformidade (efls. 25) correspondem à perguntas que deveriam ter sido respondidas
exclusivamente pela recorrente no próprio texto da manifestação de inconformidade, ou, no
máximo, no Recurso Voluntário. Portanto, é a própria recorrente que deveria provar perante a
DRJ, em sede de recurso, que;
1. Recolheu as estimativas de CSLL em 2004, inclusive justificando
porque omitiu estas informações em DCOMP, prejudicando o trabalho
da fiscalização;
2. Se as receitas correspondentes às retenções glosadas foram oferecidas à
tributação;
No entanto, quanto ao item 3, como já esclarecido, não se trata de tema relevante
ao caso.

Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.630 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900362/2010-10

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 561
DF CARF MF
Original